Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora, a título indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. O recorrente alega, em síntese, que a inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes se deu de forma lícita, uma vez que oriunda de dívida não adimplida pela mesma. Defende que a manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes se deu por um equívoco justificável e que o intuito da recorrida é perseguir ganho econômico. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe enfatizar que é incontroverso nos autos que a autora era devedora de débito legítimo ao réu/recorrente. O pagamento do débito ocorreu em 03/09/2019 e a respectiva declaração quitação ocorreu em 23.09.2019. Os documentos anexados aos autos confirmam o pagamento da dívida (ID 23419215, pag. 9). Contudo, em que pese o pagamento da dívida em setembro de 2019, a baixa do nome da autora nos cadastros de inadimplentes ocorreu somente em 15.10.2020. Assim, fica evidenciado que a recorrente manteve indevidamente o gravame por mais de um ano, mesmo após o pagamento do débito, o que acabou por gerar constrangimento à autora.
4. Os fatos acima descritos por si só ensejam indenização pelos danos causados. Comprovada que, embora devida a inscrição, a manutenção da inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida resta configurado o dano moral presumido. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome de consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral. Neste mesmo sentido: (Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Cabe ressaltar, ainda, que, não obstante as justificativas do recorrente para a manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, foi proferido, no bojo dos autos do processo n. 0704436-13.20198.07.0005, despacho autorizando o levantamento dos valores depositados pela requerente (ID 23419215, pag. 11 e seguintes). Assim, é certo que a demora no levantamento dos respectivos valores é atribuída ao próprio recorrente, corroborando, assim, a irregularidade da manutenção do nome da autora nos cadastros de devedores.
6. No sentido aqui exposto, cabe destacar outro precedente desta Turma: (Acórdão 1283261, 07035898020208070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Por fim, em relação à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pela consumidora e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório, sobretudo o período de negativação indevida, e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.